Tribunal: TJDFT
Processo: 0749780-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749780-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FABIO ALMEIDA SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, tendo por objeto a r. decisão (ID 74916515 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer no 0734199-37.2020.8.07.0001, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência requerido pelo autor/agravado, FABIO ALMEIDA SAMPAIO, e determinou que à ré/agravante mantenha a cobertura securitária prevista no contrato “sub judice”. Transcrevo trecho da r. decisão hostilizada, verbis: “Noticia a parte autora que seria beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial administrado pela ré e que, sobrevindo o seu desligamento do quadro de pessoal da empresa contratante, fora excluída do supra aludido plano. Considerando, contudo, que padece de moléstia que reclama tratamento continuado (CID-10 C91-1 – Leucemia linfocítica crônica), postula a parte autora a concessão de tutela de urgência compelindo a ré a manter, enquanto perdurar seu tratamento, as coberturas pactuadas na relação contratual primigênia. Ante a natureza da prestação de serviços que encerram, os contratos de plano de saúde pressupõem execução continuada e reclamam especial atenção por ocasião de sua rescisão ou encerramento. Nesse contexto, estatui o artigo 30, “caput” e §§ 1o e 2o, da Lei n.o 9.656/98, “litteris”: “Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.” Contudo, conquanto o §1o supra transcrito preveja os prazos mínimos e máximos de duração da cobertura prevista no aludido dispositivo legal, emerge do contido nos autos que a parte autora encontra-se sob tratamento emergencial continuado, impondo-se concluir que sua interrupção implica em risco à sua vida, razão pela qual outra medida não se impõe que, excepcionalmente, seja mantida a cobertura securitária prevista no contrato “sub judice” enquanto necessária a terapêutica a que tem se submetido aquela parte. No mesmo sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, “in verbis”: “(...) 4. A permanência da desligada na condição de beneficiária do plano coletivo de saúde, do tipo patrocinado, ao qual aderira enquanto estivera em atividade, não afeta a natureza do contrato nem o transmuda para individual, assegurando-lhe a garantia de manutenção da mesma segmentação e cobertura, da rede assistencial, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses Lei no 9.656/98, (art. 30, §1o). 5. Conquanto cumprido o prazo de vigência mínimo legalmente estabelecido para a permanência da beneficiária que tivera seu contrato de trabalho resilido no plano de saúde patrocinado ao qual aderira, com a subseqüente denúncia do contrato pela operadora, padecente a beneficiária de doença grave que demanda tratamento continuado de natureza emergencial, inviável que as coberturas sejam suspensas enquanto perdurarem as necessidades terapêuticas (Lei no 9.656/98, art. 35-C). (...)” (Acórdão 1147029, 07088204220178070020, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela - quais sejam, a verossimilhança do direito vindicado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que com o provimento jurisdicional postulado a parte autora visa à salvaguarda de sua saúde - DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência requerida, determinando à ré que mantenha a cobertura securitária prevista no contrato “sub judice” enquanto permanecer o autor em tratamento da doença de que padece, devendo este, contudo, assumir a integralidade das obrigações pecuniárias decorrentes do contrato "sub judice". Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré.” O agravante alega que a r. Decisão merece reforma, pois não estariam presentes os requisitos para a concessão da liminar. Aduz que o agravado não demonstrou perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, pois “...o relatório médico juntado aos autos pelo agravado no ID.74873152, sequer existe previsão para que o agravado inicie seu tratamento, inexistindo qualquer tipo de urgência que demonstre a necessidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela.” Diz ainda que referido relatório não indica possibilidade de piora em caso de não concessão da liminar ou urgência em dar início ao tratamento, bem como aponta a capacidade laborativa do autor. Verbera também que não há demonstração de probabilidade do direito, pois “... quando da perda do vínculo com a estipulante, o beneficiário será excluído do seguro, tendo o direito de extensão da cobertura. No caso dos autos, conforme já informado pelo próprio agravado, após o desligamento do agravado, seu seguro saúde ainda continuou ativo e gerando seus efeitos, no ano subsequente, o que demonstra que a ré ofereceu a extensão da cobertura devida, não havendo qualquer ilegalidade na conduta da ré.” Por fim, assevera que não praticou qualquer irregularidade, pois é regular o direito de a Operadora cancelar o seguro em razão da quebra do vínculo empregatício do beneficiário com a estipulante. Ao final, requer o efeito suspensivo (art. 1.019, I do CPC/15), e no mérito, o provimento do recurso, e revogação da liminar concedida em primeiro grau. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 21501560. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Explico. Trata-se beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial administrado pela ré/agravante, o qual foi desligado da empresa estipulante do contrato, em 04/11/2019, sem justa causa (ID 74873150). Consta ainda que o autor/agravada demonstrou ter diagnóstico de doença grave e crônica (CID-10 C91-1 – Leucemia linfocítica crônica), a qual demanda acompanhamento médico continuado. Com efeito, ainda que atestada a capacidade laborativa do autor/agravada, e que não há previsão de início de tratamento terapêutico, não há dúvida da necessidade de acompanhamento médico, o que se viabiliza pelo seguro saúde administrado pela ora agravante. Como dito, trata-se de doença grave, por isso, em análise perfunctória, tem-se que o risco de agravamento do estado de saúde é ínsito. De outro lado, não se verifica perigo de dano reverso, pois, a operadora de plano de saúde demonstrou interesse meramente econômico. Além disso, o artigo 30, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.656/98, prevê a possibilidade de manutenção do ex-empregado, demitido sem justa causa, assim como do grupo familiar, no plano de saúde contratado em virtude de vínculo empregatício, nas mesmas condições do plano anterior, desde que este arque com o custeio integral das mensalidades. Confira-se: “Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. § 1oO período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.” No mesmo sentido dispõe o artigo 4o, parágrafo único, da Resolução Normativa no 279/2011, da ANS, verbis: “Art. 4o É assegurado ao ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa que contribuiu para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do artigo 1o da Lei no 9.656, de 1998, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, em decorrência de vínculo empregatício, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Parágrafo único. O período de manutenção a que se refere o caput será de 1/3 (um terço) do tempo de permanência em que tenha contribuído para os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do artigo 1o da Lei no 9.656, de 1998, ou seus sucessores, com um mínimo assegurado de 6 (seis) e um máximo de 24 (vinte e quatro) meses na forma prevista no artigo 6o desta Resolução.” Registro que não veio aos autos informação quanto ao período de permanência do agravado no plano, por isso, em tese, aplicável o prazo máximo de manutenção de 24 (vinte e quatro) meses. O desligamento do agravado da empresa patrocinadora do plano de saúde ocorreu em 04/11/2019 (ID 74873150), portanto, ainda não teria decorrido o prazo legal. Além disso, não se pode olvidar que o artigo 1o, da Resolução no 19/99-CONSU, dispõe sobre a obrigatoriedade de as operadoras de planos ou seguros de saúde disponibilizarem plano na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento do benefício. Vejamos: “Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.” Assim, concluo que, em um juízo de cognição superficial, não há justificativa plausível para a suspensão da liminar concedida em primeiro grau, razão pela qual, nega-se o pedido de efeito suspensivo, e remete-se a questão ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator